Tribunal: TJES
Processo: 5000076-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM ANTONIO COSTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência, devidamente assinado pela autora, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000076-33.2021.8.08.0024

RECTE.: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECDO.: JOAQUIM ANTÔNIO COSTA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação ajuizada por
Joaquim Antônio Costa
, em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
, através da qual alega que no dia 28/12/2020 ocorreu a suspensão da energia elétrica de sua residência, em decorrência de suposta irregularidade no medidor, constatada em inspeção realizada no mês de fevereiro de 2020, que acarretou a cobrança de débitos no valor total de R$ R$ 4.123,90 (quatro mil, cento e vinte e três reais e noventa centavos).

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Em face do exposto, quanto ao pedido autoral de emissão de nova fatura referente a outubro de 2019, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 485, I, c/c art. 330, § 1º, I, ambos do CPC, bem como DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1. JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e determino que a Requerida ESCELSA S/A proceda com a anulação da cobrança de R$ 4.005,19 (quatro mil e cinco reais e dezenove centavos), em face do Autor, referente à unidade consumidora de nº 966071 na apuração do TOI nº. 3475885, bem como a desconstituição das faturas adicionais geradas pela Ré, ambas com vencimento em 13/10/2020, uma no valor de R$ 3.987,34 (três mil e novecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e outra no valor de R$ 136,56 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos);

2. JULGO PROCEDENTE o pedido Indenizatório por Danos Morais e condeno a Requeria ESCELSA S/A ao pagamento ao Autor do valor de R$ 2.000,00 (dois reais), com correção monetária e juros a partir da sentença;

3. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida;

4. Torno definitivo os termos das medidas liminares deferidas no item ID 5544245;

5. JULGO IMPROCENTE o pedido autoral de reparação dos outros prejuízos materiais.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado, objetivando a reforma da r. sentença, aduzindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa. No mérito, alegou que observou as normas regulatórias, bem como que não há comprovação da ocorrência de dano moral no caso em questão.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ademais, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado, que ensejou a suspensão do fornecimento de energia ao autor da lide, na data de 28/12/2020.

No caso em apreço entendo pela manutenção da sentença que julgou procedente o pleito autoral.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Diante disso, verifico que o
Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, de nº 3475885 (ID 1893911)
, não obstante esteja assinado pelo autor, foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, considerando-se que se extrai do TOI em questão, que o medidor foi retirado para análise laboratorial. Da análise do conjunto fático-probatório, vê-se que não houve qualquer retorno acerca do resultado da análise laboratorial, tendo a concessionária efetuado a cobrança dos valores que entendeu serem devidos, sem oportunizar ao consumidor o direito ao contraditório e ampla defesa, o que eiva o TOI de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, como bem ressaltado pelo juízo de piso, no sentido de que:

Assim, em que pese o esforço da concessionária em legitimar a cobrança, inexistem nos autos outras provas no tocante às oscilações e grandes discrepâncias nas contas de energia apontadas na defesa, e que compreendem períodos anteriores e posteriores à correção do problema.

Dessa forma, não se pode afirmar que houve variação significativa na média de consumo suficiente para caracterizar um benefício econômico da parte Autora em prejuízo da concessionária no período em questão.

Assim, conforme orientação jurisprudencial majoritária, para que haja a recuperação de consumo, não basta a constatação da violação ou irregularidade do aparelho de medição, sendo necessária, também, a prova do faturamento a menor e consequente benefício do usuário, fato que não restou suficientemente demonstrado, pelas provas juntadas nos autos.

Deste modo, a empresa recorrida falhou ao suspender o fornecimento de energia, devendo a demandada a ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Dano moral caracterizado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço a parte recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral
in re ipsa
.

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Sentença que julgou procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Dispositivo

Com efeito, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO.
Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.